Tribunal: TJSP
Processo: 1003471-07.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VENDA E COMPRA DE SEMENTES IMPRÓPRIAS PARA O PLANTIO – Prova produzida suficiente para reconhecer a responsabilidade da vendedora pela frustração da safra e pelos prejuízos experimentados pela compradora – Sentença condenatória mantida – Recurso desprovido.